Tribunal: TJSP
Processo: 2126074-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÕES – Mandado de segurança – Inconformismo diante de decisão que deferiu liminar para suspensão de Concorrência Pública, bem como suspensão de contratação em favor da empresa vencedora do certame – Presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Elementos que demonstram, em sede de cognição sumária, lesão ao contraditório e à ampla defesa da empresa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LICITAÇÕES – Mandado de segurança – Inconformismo diante de decisão que deferiu liminar para suspensão de Concorrência Pública, bem como suspensão de contratação em favor da empresa vencedora do certame – Presença dos requisitos necessários à concessão da medida – Elementos que demonstram, em sede de cognição sumária, lesão ao contraditório e à ampla defesa da empresa agravada, eis que ficou impossibilitada de obter vista aos autos do procedimento licitatório e, por conseguinte, interpor recurso administrativo contra a decisão que culminou em sua desclassificação – Perigo de dano irreparável consubstanciado no fato de que a contratação envolve verba pública, e a agravada havia apresentado proposta mais vantajosa - A liminar é ato de livre convicção do Magistrado – Negada, caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou ilegalidade – Inocorrência – Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126074-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, é agravado ZONA AZUL
BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126074-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24910 (AHC)
2
VOTO No 24910
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2126074-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA ISABEL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
AGRAVADA: ZONA AZUL BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
EIRELI INTERESSADA: DATACITY SERVIÇOS LTDA.
Juíza de 1a Instância: Flávia Martins de Carvalho
AGRAVO DE INSTRUMENTO LICITAÇÕES Mandado
de segurança Inconformismo diante de decisão que deferiu
liminar para suspensão de Concorrência Pública, bem como
suspensão de contratação em favor da empresa vencedora do
certame Presença dos requisitos necessários à concessão da
medida Elementos que demonstram, em sede de cognição
sumária, lesão ao contraditório e à ampla defesa da empresa
agravada, eis que ficou impossibilitada de obter vista aos autos
do procedimento licitatório e, por conseguinte, interpor recurso
administrativo contra a decisão que culminou em sua
desclassificação Perigo de dano irreparável consubstanciado
no fato de que a contratação envolve verba pública, e a
agravada havia apresentado proposta mais vantajosa - A
liminar é ato de livre convicção do Magistrado Negada,
caberá a revisão na segunda instância apenas em casos de
abuso de poder ou ilegalidade
Inocorrência
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão de fls. 435/437,
proferida nos autos de mandado de segurança, que deferiu a liminar
requerida com o fim de determinar a suspensão da Concorrência Pública no
01/2019, bem como a suspensão da contratação, emissão de empenhos ou
quaisquer atos a ela relativos em favor da empresa Datacity Serviços Ltda.,
até ulterior deliberação do Juízo.
Aduz o agravante, em síntese, que não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126074-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24910 (AHC)
3
presentes os requisitos necessários à concessão da liminar. Sustenta que as
razões que fundamentaram a desclassificação da proposta ofertada pela
agravada foram devidamente acostadas ao processo licitatório, conforme
relatório
de
análise
encartado
a
fls.
1643/1660
do
expediente
administrativo, documento que evidencia, de forma minuciosa, os 75
requisitos técnicos que não foram satisfatoriamente atendidos pela
agravada. A decisão lançada pela Comissão Permanente de Licitação fundou-
se nas motivações constantes da avaliação técnica composta de 17 laudas,
datada de 23 de abril de 2020, não sendo a mera ausência de tal
documento no sítio oficial do Município ou sua remessa via email motivos
suficientes para amparar o alegado pelo impetrante, por tais exigências não
constarem da lei ou do instrumento convocatório. No mais, a própria
agravada reconhece que o Município, em atendimento ao previsto na
legislação e no próprio edital, utilizou-se da Imprensa Oficial para dar
ciência quanto ao julgamento das propostas. Ademais, afirma que a
agravada não demonstrou que efetivou requerimento, ainda que virtual,
visando acesso aos autos licitatórios, o que foi realizado por outras
licitantes.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o
efeito suspensivo à r. decisão recorrida (fls. 59/61).
O recurso foi respondido a fls. 64/76.
A douta Procuradoria Geral de Justiça declinou de
se manifestar no feito (fls. 120/121).
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126074-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24910 (AHC)
4
O âmbito recursal neste momento há de se
restringir aos requisitos ensejadores da liminar deferida pela magistrada,
para que, respeitando o mérito da ação a ser analisado em primeiro grau,
não haja supressão de instância.
Como é cediço, em mandado de segurança os
pressupostos legais de concessão de medida liminar são a relevância dos
fundamentos da impetração e a possibilidade de ineficácia da ordem caso
venha a ser concedida a final, no julgamento do mérito do writ (cf. art. 7o,
inc. III, da Lei no 12.016/09).
E, consoante se infere da r. decisão recorrida,
vislumbra-se, neste momento processual, o fumus boni iuris suficiente à
concessão da liminar pretendida, já que, diante de uma cognição sumária,
extraem-se dos autos os requisitos necessários para o provimento
jurisdicional pleiteado.
Com efeito, há plausibilidade na alegação de
violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa da empresa
agravada, na medida em que o edital do certame estabelece claramente
que os recursos administrativos deveriam ser protocolados unicamente na
Diretoria de Licitações e Contratos, com endereçamento ao presidente da
Comissão Permanente de Licitação, não sendo aceitos recursos enviados
pela internet, via e-mail ou por fac-símile (item 10.1 do edital), sendo que
nenhum prazo recursal se inicia ou corre sem que os autos do processo
estejam com vista aberta ao licitante interessado (item 10.4).
Por sua vez, o item 26.4.3 do edital, ao tratar do
pedido de vista aos autos, evidencia que tal requerimento deveria ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126074-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24910 (AHC)
5
realizado presencialmente, com lavratura de “termo de vistas ao processo”,
devidamente datado e assinado pelo interessado e pelo funcionário que o
recepcionou, salientando-se, no mais, que “vistas aos autos ocorrerão sem
a retirada dos mesmos das dependências da Prefeitura de Santa Isabel”.
Ocorre que, com a pandemia da COVID-19, o
Decreto no 6.163/2020 suspendeu os atendimentos presenciais ao público,
muito embora tenha excepcionado que a suspensão não se aplicaria aos
processos de licitação.
Desta feita, restou inviabilizado o acesso da
agravada aos autos da licitação, de modo que fosse possível pedir vista e,
ao tomar ciência do teor da decisão que culminou na sua desclassificação,
interpor o recurso cabível, nos termos do que dispõe o edital de licitação.
O que se verifica, por ora, é que a agravada não
teve como exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, nos
termos delineados no edital, e, em que pese a agravante tenha se utilizado
da Imprensa Oficial para dar ciência acerca do julgamento das propostas,
não houve a apresentação dos fundamentos fáticos e jurídicos que levaram
propriamente à desclassificação, o que seria possível, como dito e redito,
somente a partir do acesso da agravada aos autos do procedimento
licitatório.
E como bem destacou a decisão recorrida, o
perigo de dano irreparável reside no fato de que a contratação envolve
verba pública, e a empresa agravada apresentou proposta mais vantajosa
para a Administração.
Ademais, a concessão da liminar é faculdade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126074-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24910 (AHC)
6
magistrado, quando entender presentes seus requisitos, cabendo à
instância superior a revisão somente quando estiver presente abuso de
poder ou ilegalidade da medida, o que no presente caso não ocorreu. Neste
sentido é o posicionamento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL - LIMINAR INDEFERIMENTO.
A CONCESSÃO OU NÃO DE LIMINAR EM MANDADO
DE SEGURANÇA DECORRE DA LIVRE CONVICÇÃO E
PRUDENTE
ARBÍTRIO
DO
JUIZ.
NEGADA
A
LIMINAR ESTA SÓ PODE SER REVISTA PELA
INSTÂNCIA RECURSORA SE HOUVE ILEGALIDADE
MANIFESTA
OU
ABUSO
DE
PODER,
NÃO
PRESENTES
NO
CASO
EM
EXAME.
RECURSO
IMPROVIDO. (STJ, Min. GARCIA VIEIRA, 1o Turma, DJ
23.03.92,
RMS
1239/SP,
Recurso
Ordinário
em
Mandado de Segurança no 1991/0017566-8)”
Vale anotar outros julgados deste Egrégio Tribunal
de Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato
negatório da liminar ou o abuso de poder do
magistrado,
e
isso
de
forma
irrefutável,
é
admissível a substituição de tal ato, vinculado ao
exercício do livre convencimento do juiz, por
outro de instância superior” (RT 674/202).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento de
liminar em mandado de segurança - Cabimento -
Discricionariedade do magistrado - Adesão ao PPI
do ICMS - Pretensão de utilizar crédito oriundo de
precatório para pagamento do débito - Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
751.001.5/5-00,
Relator
Desembargador
EVARISTO DOS SANTOS, julgado em 25.02.2008).
Conforme menciona Theotônio Negrão, na nota no
21b ao artigo 7o, da Lei no 1.533/51 (Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor 39o Edição, 2007, Editora Saraiva, pág. 1.826): “A
liminar é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126074-70.2020.8.26.0000 -Voto no 24910 (AHC)
7
cautela adrede ao magistrado. Somente se demonstrada a
ilegalidade do ato negatório da liminar e/ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a substituição
de tal ato, vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz,
por outro de instância superior. (STJ RT 674/2002)”.

Por fim, a mera alegação de demora no
julgamento da causa não pode ser sustentáculo da existência de perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse sentido: “A simples demora
na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser considerada como
caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas”. (STJ-1aT., Resp
113.368-PR, rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram provimento, v.u., DJU
19.5.97, p. 20.593) (Comentário 18 ao artigo 273, inciso I, CPC, Theotonio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator